Tribunal: TJSP
Processo: 0034882-90.2020.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL - Apuração de eventual prática do crime descrito artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por Magistrado - Tipificação de contravenção penal de forma vinculada, que não se insere o comportamento atribuído àquele apontado como autor dos fatos mencionados no histórico do boletim de ocorrência. - Arquivamento proposto por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Irrecusabilidade -

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL - Apuração de eventual prática do crime descrito artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por Magistrado - Tipificação de contravenção penal de forma vinculada, que não se insere o comportamento atribuído àquele apontado como autor dos fatos mencionados no histórico do boletim de ocorrência. - Arquivamento proposto por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Irrecusabilidade - Inteligência do art. 28, do CPP - Precedentes das Cortes Superiores - Arquivamento deferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0034882-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que , é investigado
LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0034882-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Inquérito Policial no 0034882-90.2020.8.26.0000
Investigado: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 41.379
INQUÉRITO POLICIAL - Apuração de eventual prática do
crime descrito artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por
Magistrado - Tipificação de contravenção penal de forma
vinculada, que não se insere o comportamento atribuído
àquele apontado como autor dos fatos mencionados no
histórico do boletim de ocorrência. - Arquivamento
proposto por delegação do Procurador-Geral de Justiça -
Irrecusabilidade - Inteligência do art. 28, do CPP -
Precedentes das Cortes Superiores - Arquivamento
deferido.
Trata-se
de
inquérito
policial
instaurado para apuração de eventual prática de
infração penal descrita no artigo 42, do Decreto-
Lei
n.
3.688/41,
de iniciativa de Thiago Henrique Bargas Ruiz, em face de Lucas
Figueiredo Alves da Silva, MM. Juiz de Direito
da Comarca de Olímpia.

A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça propõe o arquivamento do feito nos
termos do parecer de fls. 35/39.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0034882-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se
de
inquérito
policial
instaurado com o objetivo de investigar a
tipicidade
da
conduta
atribuída
a
Lucas
Figueiredo Alves da Silva, MM. Juiz de Direito
da Comarca de Olímpia.
O
representante
atribui
ao
Magistrado referida tipificação em razão do fato
de o deste filmar e fotografar os passeios do
primeiro com o seu cachorro da raça “pitbull”
nas dependências do condomínio que residem ambas
partes.
De acordo com o parecer formulado
pelo ilustre Procurador de Justiça às fls.
35/39,
inexistem
elementos
de
convicção
indicadores da prática de infração penal por
parte da autoridade representada.
De
fato,
a
hipótese
é
de
arquivamento do inquérito policial.
Dispõe artigo 42, do Decreto-Lei
n. 3.688/41:
" Art. 42. Perturbar alguém o trabalho
ou o sossego alheios:
I com gritaria ou algazarra;
II
exercendo profissão incômoda ou
ruidosa, em desacordo com as prescrições
legais;
III
abusando de instrumentos sonoros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0034882-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou sinais acústicos;
IV

provocando
ou
não
procurando
impedir barulho produzido por animal de
que tem a guarda:".
Assim,
a
tipificação
de
contravenção penal de forma vinculada, ou seja,
de forma particularizada e exaustiva, prevê os
meios de execução hábeis a configuração da
infração penal, sendo que, dentre eles, não se
insere o comportamento atribuído àquele apontado
como autor dos fatos mencionados no histórico do
boletim do ocorrência.
Por tais motivos, outra não pode
ser a solução senão o acolhimento da proposta de
arquivamento formulada pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça.
Isto posto, defere-se o pedido de
arquivamento dos autos.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator